Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713951-60.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA SANTOS DA SILVA APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Gabriela Santos da Silva contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor de Lojas Riachuelo S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a autora a pagar a ré multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, caput do CPC (ID no 17656752). Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 18291483) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO